Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-97.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ENGAVETAMENTO. NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A FABRICANTE/FORNECEDORA. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LESÃO CORPORAL. PROVA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. LIDE TEMERÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).
2. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Em regra, a pessoa jurídica de direito privado, que desenvolve atividades também de natureza privada, não tem responsabilidade objetiva (CC, art. 927, parágrafo único), cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar minimamente o ilícito suscitado em desfavor da fornecedora.
3. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC não é automática, porque pressupõe o reconhecimento da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor em produzir a prova requerida, sem os quais o juízo não a determinará.
4. Ausente prova de lesão corporal e de indícios mínimos de circunstâncias que extrapolem a esfera exclusivamente patrimonial, os fatos narrados pela autora/apelante, por si sós, não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação pretendida. Eventuais transtornos são insuficientes à configuração do dano moral indenizável.
5. O airbag é mecanismo obrigatório e adicional de segurança em veículos de passeio, cujo acionamento ocorre sob determinadas condições. No caso concreto, embora o airbag não tenha sido disparado no momento da colisão, a motorista não sofreu ferimentos físicos e, por isso, não há que se falar em quebra da expectativa de segurança do produto ou em sua vulnerabilidade. Além disso, a ausência de lesão corrobora a alegação da fabricante de que o impacto foi devidamente absorvido pelos componentes do veículo e que os itens de segurança primordiais funcionaram de forma correta.
6. Evidenciado que a autora deduziu pretensão contra fato incontroverso, alterando a verdade sobre ele para conseguir objetivo ilegal, indenização por dano moral que não sofreu, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, I, II e III e art. 81).
7. “I. A ordem jurisdicional portuguesa revela-se incapaz de resolver os litígios, em tempo útil. A afirmação, constantemente repetida na comunicação social, é apontada, pelos estudos de campo, como uma das razões do atraso do País. Para além disso, ela é profundamente sentida por quantos, como testemunhas, como partes, como advogados ou como magistrados, tenham presença no foro. Episódios de chicanas, de desconsiderações, de demoras incompreensíveis e inexplicáveis, de diligências sufocantes e inúteis e de decisões esvaziadas pelo decurso do tempo são relatadas e repetidas, ad nauseam, por leigos e por peritos. II. Em boa verdade e no terreno, os agentes que proclamam a incapacidade da Justiça logo se apressam a afiançar exceções e, em especial, a enaltecer a generalidade dos advogados e dos magistrados. Sejamos sinceros: individualmente, todas as pessoas são sérias, respeitáveis, cultas e eficientes; muito raramente se prova o contrário. Mas no seu conjunto, o sistema não funciona. Por quê? III. A resposta é simples: porque o bloqueio da Justiça, conquanto que nocivo para o País, é vantajoso para a parte que não deva obter ganho de causa. Para cada prejudicado, há um beneficiado. No plano dos grandes números, todos perdem, mas todos ganham. Apenas desde o momento em que ninguém lucre com as delongas, a própria dinâmica social se encarregaria de encontrar saídas. O crescente recurso às arbitragens é, disso, um (tímido) sinal.” [...] (ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Litigância de Má-Fé, Abuso do Direito de Ação e Culpa “In Agendo”. Coimbra: Almedina, 2016, p. 17-18; 23-24).
8. Litiga de má-fé a parte (ou o seu representante) “que altera conscientemente a verdade dos fatos, sabendo que só desta forma a sua pretensão pode ter sucesso.” (Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Acórdão de 16 de janeiro de 2003, da Relatoria do Conselheiro Abílio Vasconcelos, e Acórdão de 17 de março de 2005, da relatoria do Conselheiro Luís Fonseca. Apud: PAULA COSTA E SILVA, Responsabilidade por conduta processual: litigância de má fé e tipos essenciais. Coimbra: Almedina, 2022, p. 353).
9. “Quanto aos tipos de dedução de pretensão ou de oposição, cuja falta de fundamento a parte não ignorava ou não devia ignorar e da alteração ou missão de fatos essenciais/relevantes [CPC Português] verifica-se que, regra geral, tais tipos são aplicados em regime de cumulação. Isto porque a parte tende a alterar ou a omitir fatos para, partindo da realidade tal como por ela apresentada, deduzir pretensão ou oposição infundada.” (PAULA COSTA E SILVA, Idem, p. 45-46).
10. Recurso conhecido e não provido.